Tribunal: TJSP
Processo: 0040861-68.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – REVISÃO – Pretensão de revisão para que sejam incluídos no benefício verbas incorporadas ao salário, reconhecidas posteriormente à concessão da aposentadoria, em acordo homologado na Justiça do Trabalho – Contrato cujo regime especial exige não apenas disciplina jurídica, mas também atuarial, com necessário custeio prévio para a obrigação – Aplicada ao caso a modulação

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – REVISÃO – Pretensão de revisão para que sejam incluídos no benefício verbas incorporadas ao salário, reconhecidas posteriormente à concessão da aposentadoria, em acordo homologado na Justiça do Trabalho – Contrato cujo regime especial exige não apenas disciplina jurídica, mas também atuarial, com necessário custeio prévio para a obrigação – Aplicada ao caso a modulação dos efeitos nos termos do Recursos Especiais Repetitivos nos 1.778.938/SP e 1.740.397/RS – Indicada forma de cálculo para o custeio, a revisão, a compensação - Valor devido e aporte a ser realizado pela ex-empregadora/patrocinadora e pelo participante a serem apurados em liquidação de sentença, – Aplicado o julgamento do Recurso Especial no 1.836.900/SP.

Apelação provida.